Tribunal: TJBA
Processo: 8051968-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051968-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: FELIPE SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESTABELECIMENTO DETERMINADO EM TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o restabelecimento do contrato do consumidor, cancelado sob alegação de fraude em pedidos de reembolso.

A decisão recorrida manteve a cobertura assistencial ao beneficiário diagnosticado com esclerose múltipla, em tratamento neurológico contínuo.

Agravo interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo julgado prejudicado, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é legítimo o cancelamento de plano de saúde, com base em suspeita de fraude contratual, quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo de doença grave, sem que haja prova conclusiva e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

A continuidade da assistência médica deve ser preservada até o julgamento definitivo da lide, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

Conforme o entendimento firmado no REsp nº 1.842.751/RS, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve garantir o tratamento em curso do usuário, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

Risco de irreversibilidade mitigado, pois eventual improcedência da ação permitirá à operadora ressarcimento por eventuais prejuízos (art. 302, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento de plano de saúde sob alegação de fraude não pode implicar a interrupção de tratamento médico contínuo, devendo ser assegurada a cobertura assistencial até decisão final, desde que mantidas as contraprestações devidas.

2. A operadora deve observar o contraditório e a ampla defesa antes de rescindir o contrato por justa causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, 13, II, e 35-C, I e II; CPC, art. 300 e art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.08.2022; TJ-BA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8051968-44.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado FELIPE SANTOS MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA